Tribunal: TJES
Processo: 5000510-59.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-59.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELIZABETH VIEIRA NUNES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “A autora narrou que em consulta no SERASA, evidenciou que a origem da negativação seria débitos oriundos da relação jurídica com o banco requerido, referente a empréstimo consignado.

Para mais, afirmou que tal empréstimo consignado era descontado automaticamente no benefício previdenciário da autora, não possuindo a requerente qualquer gerência acerca do pagamento do empréstimo.

Ademais, afirmou a demandante que o referido empréstimo consignado foi pago integralmente, razão pela qual a negativação de seu nome é indevida. Nesse contexto, em sede de tutela, requereu que a ré exclua o nome da Requerente do cadastro de inadimplentes, eis que se refere à dívida quitada”.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
DECLARAR
inexistente o débito no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), bem como
DETERMINAR
a exclusão do seu registro junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito;
Condenar
o demandado
BANCO PAN S.A.
, a pagar à demandante
ELIZABETH VIEIRA NUNES
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

(3).A parte ré interpos recurso inominado pugnando pela reforma de sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial sob o fundamento que o contrato foi pactuado pela autora, e o Banco apenas exerceu seu direito de realizar as cobranças e a negativação. Sustenta que a autora é devedora das parcelas, pois o contrato foi pactuado em seus exatos termos. A pare recorrida pugna pela mantença da sentença.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5) Conforme corretamente pontuado na sentença, o contrato é de
empréstimo consignado
, com desconto automático no benefício previdenciário. A própria Recorrida demonstrou a quitação integral do contrato até março de 2023. Cabia à instituição financeira, Recorrente, desconstituir essa prova, demonstrando a falha no repasse da parcela 72 (cujo valor era de R$ 220,00) e, principalmente, a prévia e formal
notificação
da consumidora sobre o suposto inadimplemento e a negativação.

(6). O Recorrente
não comprovou
a notificação prévia da Recorrida sobre a suposta pendência da parcela, o que, por si só, já configura
falha na prestação do serviço
. Dessa forma, em casos de empréstimo consignado, se o desconto automático falhar, a instituição financeira deve comunicar ou notificar o consumidor do débito antes de incluir o nome em cadastros de inadimplente.

(7). Portanto, a negativação do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito foi
indevida
, não havendo que se falar em exercício regular de direito, mas sim em falha na prestação do serviço por parte do banco. A manutenção da declaração de inexistência do débito e da determinação de exclusão da negativação é medida que se impõe.

(8).
A
negativação indevida
, decorrente de falha na prestação do serviço, enseja o
dano moral
in re ipsa
(presumido). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o dano moral, em tais casos, prescinde de prova, pois decorre da própria ilicitude do ato.
A tese do Recorrente de que a indenização deve ser afastada por ausência de prova do abalo ou por caracterizar enriquecimento sem causa não prospera. O abalo é presumido e a fixação do valor visa a
compensação justa
à vítima e o
caráter pedagógico/punitivo
ao ofensor.
O valor da indenização fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
,

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)